Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-83.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004693-83.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (APELADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO INACIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004693-83.2021.8.11.0004

Ementa
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO EM RAZÃO DA VERIFICADA DESERÇÃO – QUESTÃO QUE JÁ FOI, INCLUSIVE, ANALISADA E RECHAÇADA EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO NOVA E APTA A MODIFICAR O JULGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004693-83.2021.8.11.0004

Embargante:
MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS

Embargada:
CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA

Relatório
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido/apelante
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
contra acórdão que
à unanimidade desproveu
o Agravo Interno no.
1004693-83.2021.811.0004, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO EM RAZÃO DA VERIFICADA DESERÇÃO – QUESTÃO QUE JÁ FOI, INCLUSIVE, ANALISADA E RECHAÇADA EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO NOVA E APTA A MODIFICAR O JULGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.”

Após asseverar a interposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, alega, em síntese, omissão e contradição do v. acórdão ao argumento de falta de análise da necessidade de intimação dos recorrentes para realizar o recolhimento do preparo da Apelação que interpuseram e que não foi conhecida por deserção e por ter deixado de apreciar a possibilidade de parcelamento do preparo da citada Apelação, bem como quanto a falta de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

Ao final, postula o provimento dos Embargos de Declaração (id. 204762961).

Contrarrazões no id. 205889168, em que se pede a rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004693-83.2021.8.11.0004

Embargante:
MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS

Embargada:
CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA

Voto
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido/apelante
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
contra acórdão que
à unanimidade desproveu
o Agravo Interno no.
1004693-83.2021.811.0004, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO EM RAZÃO DA VERIFICADA DESERÇÃO – QUESTÃO QUE JÁ FOI, INCLUSIVE, ANALISADA E RECHAÇADA EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO NOVA E APTA A MODIFICAR O JULGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.”

Verifica-se que as teses arguidas nestes Embargos de Declaração –
eventual
falta de análise da necessidade de intimação dos recorrentes para realizar o recolhimento do preparo da Apelação que interpuseram e que não foi conhecida por deserção e não apreciação da possibilidade de parcelamento do preparo da citada Apelação, bem como quanto falta de instauração de Incidente de Uniformização de
Jurisprudência – foram devidamente analisadas pelo acórdão ora impugnado. Todavia, não foram acolhidas.

O acórdão impugnado deixou suficientemente claro que ao interpor sua Apelação
o recorrente teve negado o pedido de gratuidade da justiça
E FOI DEVIDAMENTE INTIMADO PARA FAZER O PREPARO
, bem assim
,
que deixou decorrer o prazo não fez o pagamento do referido preparo
,
fato que ensejou a deserção daquela mencionado recurso
.

O acórdão impugnado por estes Embargos de Declaração também deixou claro que a decisão atacada pelo Agravo Interno
é aquela proferida
em 1.8.2022 (id. 177359150)
que decretou a deserção da Apelação por falta de preparo

e
não aquela que
foi proferida em 9.5.2022 e que
tinha indeferido o pedido de gratuidade da justiça E DETERMINADO A INTIMAÇÃO DO ENTÃO APELANTE PARA FAZER O PREPARO
.

Aliás, o acórdão ora impugnado também esclareceu de forma suficiente que
a decisão

proferida em 9.5.2022

que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente

e que determinou sua intimação para fazer o preparo em 5 dias

JÁ FOI OBJETO DE QUATRO ANTERIORES RECURSOS
(
Embargos de Declaração opostos em 17.5.2022, desprovidos
- id. 128353192;
Agravo Interno
- sem pedido de efeito suspensivo -,
que foi desprovido em 6.7.2022
- id. 134399692;
Embargos de Declaração, que foram desprovidos em 3.8.2022
-id. 138290671;
Recurso Especial
,
que teve seguimento negado
pela Vice-Presidência - id. 153688167;
Agravo ao STJ
,
cujo recurso teve seguimento negado em 20.4.2023
. Opostos
Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo STJ em 17.5.2023
-id. 174482676
) e que,
EM NENHUM DELES, FOI QUESTIONADO A TAL FALTA DE INTIMAÇÃO PARA FAZER O PREPARO
,
mesmo porque foi DETERMINADA E CUMPRIDA A MENCIONADA INTIMAÇÃO
.
TAMBÉM SEQUER FOI FEITO PEDIDO ALTERNATIVO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS
.

Assim, a citada decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente

e que lhe intimou para fazer o preparo em 5 dias já TRANSITOU EM JULGADO EM 14.6.2023
(id. 174482676).

Logo, não há omissão decorrente de falta de análise de pedido de intimação do recorrente para fazer o preparo da Apelação e nem de falta de análise de pedido de parcelamento do preparo do citado recurso.

O recorrente foi intimado para fazer o preparo da Apelação
pela decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça proferida em 9.5.2022
(
que, aliás, não foi objeto deste último Agravo Interno, cujo acórdão é impugnado por estes Embargos de Declaração
) e que, inclusive,
já foi atacada por 4 anteriores recursos e já transitou em julgado em 14.6.2023
.

O acórdão impugnado, a exemplo dos vários anteriores recursos nada tratou de parcelamento do preparo
porque não foi formulado pedido neste sentido
.

Veja o fragmento do v. acórdão ora impugnado, que, reitera-se,
resolveu a decisão que
não conheceu a Apelação por deserção que foi proferida em
1.8.2022
, ou seja, o Agravo Interno cujo acórdão é agora impugnado não foi tirado contra a anterior decisão que em 9.5.2022 tinha indeferido o pedido de gratuidade da justiça para a Apelação e intimado o então apelante para fazer o preparo.

“
O cerne deste Agravo Interno (id. 182147680)
oposto pelo requerido Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
é saber se é caso de reforma da
decisão que não conheceu sua Apelação em razão da deserção
.

A tese posta neste agravo Interno, de “
DA MANIFESTA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §§2o, 4o E 6o, DO CPC
”, já foi amplamente apreciada em sede de embargos de declaração e rechaçada. Todavia, novamente sobre ela se pronuncia neste momento processual.

A Apelação não foi conhecida,
cuja decisão é objeto deste Agravo Interno
, porque o recorrente teve o pedido de gratuidade da justiça indeferido por anterior decisão, proferida em 9.5.2022, id. 127169652, e
mesmo intimado para fazer o preparo, não o fez
.

Registra-se que a decisão que é objeto deste Agravo Interno é aquela proferida em 1.8.2022 (id. 177359150), que não conheceu a Apelação por deserção
e não a aquela que foi proferida em 9.5.2022 e que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem assim, que determinou a intimação do recorrente para fazer o preparo, que, aliás, não foi feito
.

Na posterior decisão que,
em 1.8.2022

não conheceu a Apelação por deserção
(id. 177359150)

E QUE É O OBJETO DESTE AGRAVO INTERNO

não há falar em intimação do recorrente para pagar o preparo
.

Referida
providência foi adotada

antes de ser reconhecida
a deserção do apelo.

Aliás,
a decisão
, proferida em 9.5.2022,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente

e que determinou sua intimação para fazer o preparo em 5 dias

já foi objeto de
quatro anteriores recursos
(
Embargos de Declaração opostos em 17.5.2022, desprovidos
- id. 128353192;
Agravo Interno
- sem pedido de efeito suspensivo -,
que foi desprovido em 6.7.2022
- id. 134399692;
Embargos de Declaração, que foram desprovidos em 3.8.2022
-id. 138290671;
Recurso Especial
,
que teve seguimento negado
pela Vice-Presidência - id. 153688167;
Agravo ao STJ
,
cujo recurso teve seguimento negado em 20.4.2023
. Opostos
Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo STJ em 17.5.2023
-id. 174482676
) e,
em nenhum deles, foi questionado a tal falta de intimação para fazer o preparo
, mesmo porque foi determinada e cumprida a mencionada intimação. Também sequer foi feito pedido alternativo de parcelamento de custas.

Assim, a citada decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente

e que lhe oportunizou fazer o preparo em 5 dias

transitou em julgado em 14.6.2023
(id. 174482676).”
(grifo próprio)

O acórdão impugnado também não deixou de pronunciar sobre o pedido de instauração de uniformização de jurisprudência, como argui o recorrente:

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
QUANTO AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
, em que pese a alegação, não se verifica discrepância entre julgado desta relatoria com a de outros órgãos judiciais, notadamente porque o entendimento que se adota é de ser possível o parcelamento de preparo se restar preenchidos os requisitos para tanto.

Aliás, a decisão impugnada, que não conheceu a Apelação,
TAMBÉM SEQUER TRATOU DESTE ASSUNTO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS, NOTADAMENTE PORQUE SEQUER TINHA PEDIDO NESTE SENTIDO
.

Logo,
não se verifica máculas na decisão ora impugnada, que é aquela que não conheceu a Apelação por deserção
.

Realça-se que
neste Agravo Interno não há elementos novos e aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do pedido.

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituir a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, No 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que não conheceu, em razão a deserção, a Apelação interposta pelos aqui agravante de interno. É como voto.”
(grifo próprio e nosso).

Reitera-se que a decisão que não conheceu a Apelação por deserção já foi atacada por Embargos de Declaração (id. 178487650), desprovidos em 16.8.2023 (id. 178716654) e pelo Agravo Interno (id. 182147679), desprovido em 21.2.2024, e em ambos
houve o pronunciamento da Corte de que
NÃO foram tirados contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e que ordenou a intimação do então apelante para fazer o preparo daquele citado recurso
, que, aliás,
já transitou em julgado em
14.6.2023 (id. 174482676) depois de ser atacada por 4 anteriores recursos
.

Os mencionados
Embargos de Declaração (id. 178487650), desprovidos em 16.8.2023 (id. 178716654) e o Agravo Interno (id. 182147679), desprovido em 21.2.2024,
cujo acórdão é agora objeto destes atuais Embargos de Declaração foram tirados CONTRA A POSTERIOR DECISÃO PROFERIDA EM 1.8.2022 QUE DECRETOU A DESERÇÃO DA APELAÇÃO POR FALTA DE PREPARO
.

E nesta citada decisão,
proferida em 1.8.2022 e que decretou a deserção da Apelação por falta de preparo
,
que foi o objeto do acórdão ora impugnado
,
não havia porque,
DE NOVO,
intimar o recorrente para fazer o preparo
se esta providência já tinha sido adotada pela decisão proferida em 9.5.2022
quando indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o então apelante,
cuja citada decisão já até transitou em julgado
.

Pelo pontuado conteúdo destes embargos resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O fato da decisão contrariar teses das partes não quer dizer que seja omissa ou contraditória.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Também não se verifica a alegada contradição, porquanto não há proposições inconciliáveis, notadamente entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão do julgado
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)

(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado, que à unanimidade desproveu o Agravo Interno no 1004693-83.2021.811.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024